Tribunal: TJMT
Processo: 1015831-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015831-30.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE MOREIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial e Extraordinário interpostos por JOSE MOREIRA contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 64812994):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.
2 - No embate entre as regras de competência material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como as regras de competência previstas nas Leis 7.347/85 e 8.069/90, e a criada pela Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que se trata de inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde, vez que a hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1018103-94.2019.8.11.0000, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 26/10/2020).
Intimado para comprovar a situação de hipossuficiente, a Defensoria Pública comunicou nos autos o falecimento do autor, apresentando a certidão de óbito, e requerendo a perda do objeto do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a controvérsia recursal decorre da decisão da Câmara julgadora que manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Entretanto, conforme certidão de óbito apresentado pelo Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso houve perda superveniente do objeto do presente recurso, in verbis:
“Cumpre inicialmente esclarecer, que na data de 21 de outubro de 2020, o recorrente faleceu. Entretanto, a Defensoria Pública só teve conhecimento do passamento ao estabelecer contato telefônico com a sua filha, com o objetivo de atender o despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência do recorrente.
Desta feita, não há mais qualquer sentido em insistir no prosseguimento dos Recursos Excepcionais ora em exame, onde se questiona a legalidade da Resolução 09/19-TJMT, com o fito de ser mantido o trâmite da ação de obrigação de fazer na comarca de origem.
Considerando ainda a natureza intransmissível da obrigação principal pleiteada nos autos de no 1003628-27.2019.8.11.0003, não há possiblidade de sucessão processual.
Ante o exposto, encontra-se inviabilizado o atendimento da providência determinada no despacho ID 78343467, sendo impositivo requerer: a) a juntada aos autos da cópia da certidão de óbito do Recorrente e b) a extinção dos excepcionais recursos, em face da perda de seu objeto, saliente-se, de natureza personalíssima, por morte do recorrente..”
Logo, em razão do óbito do Recorrente, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal de ambos os recursos ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Assim, diante do fato superveniente, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado ambos os recursos (Recurso Especial e Extraordinário).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.